Tribunal: TJMT
Processo: 1053896-52.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053896-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 523.511.229-68 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1053896-52.2023.8.11.0001.

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Recorrido(s):

ÉLBIO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO –
DEVER DE SEGURANÇA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PARTE RÉ QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO LOCAL
– SÚMULA 130 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO
MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 209771764, que julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.299,00 (quatro mil e duzentos e noventa e nove reais)
a título de
danos materiais
,
com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso (28/08/2023), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros legais a incidir da data da citação (art. 405 CC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

A ausência do dever de indenizar;

2)

A inexistência de danos materiais;

3)

A falta de zelo com os bens pessoais;

4)

A desvalorização temporal de objetos usados;

5)

A inocorrência de dano moral;

6)

A redução do
quantum
indenizatório;

7)

O prequestionamento

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, os fatos narrados na inicial restaram demonstrados, tendo em vista os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, a nota
fiscal e fatura anexadas nos ids. 209771750 e 209771751, comprovando a compra realizada no estabelecimento do demandado em
28/08/2023
, além do
Boletim de Ocorrência nº
2023.243915 (id. 209771743)

e

notificação extrajudicial juntada nos ids. nºs
209771746/209771748.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14
“caput”
e

§

1º

do CDC, que assim dispõem:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O Serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)”

Na medida em que se oferece local, presumivelmente seguro, para estacionamento de veículos aos seus clientes, assume-se a obrigação de guarda e vigilância dos bens ali deixados.

A Súmula 130, do STJ, preleciona:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Assim, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que o reclamado deixou de fornecer segurança adequada ao consumidor.

Ademais, o reclamado, por sua vez, possui monitoramento por câmeras, estando ao seu alcance, portanto, a juntada aos autos de gravação apta a confirmar a tese de que os danos não foram causados no estacionamento.

Ou seja, se o reclamado não trouxe aos autos a filmagem, por isso, pode-se levar à presunção de que a parte reclamante, realmente, esteve no local e tinha no interior do veículo o objeto (notebook) que relata na inicial.

Logo, cabia à parte ré trazer aos autos as imagens do local, enquanto fato extintivo ou modificativo do direito da parte autora, consoante estabelece o art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do
dano material
, efetivamente comprovado nos autos, no valor de
R$ 4.299,00 (quatro mil e duzentos e noventa e nove reais),
referente ao notebook furtado do interior do veículo
, conforme nota fiscal anexada no
id.

209771745
.

No
que tange aos danos morais, restaram caracterizados, ante ao
sofrimento causado ao reclamante, decorrente do furto perpetrado em local que deveria lhe conferir segurança.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024